Tribunal: TJMT
Processo: 0005225-63.2012.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005225-63.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0003-94 (APELADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0003-22 (APELADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0003-22 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0003-94 (APELANTE), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (APELADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM EM PARTE O RECURSO DO REQUERENTE E DESPROVERAM O RECURSO O REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LAUDO PERICIAL (ART. 373, II DO CPC) – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E INÉPCIA RECURSAL - PRELIMINARES REJEITADAS - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DAS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de apelação interposto no prazo de 15 (quinze) dias, consoante estabelece o art. 1010 §1o do CPC, é tempestivo.

Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II, III e IV).

Não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

Nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos por
Cervejaria Petrópolis S/A, Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. e CF Transportes Rodoviários Ltda. – EPP
,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por ambas as cervejarias, condenando a transportadora requerida à restituição da quantia de R$ 88.634,62 (oitenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir do desembolso (22/07/2010), e juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação (03/12/2012). Pelo princípio da sucumbência, condenou as requerentes a arcarem com 50% das custas processuais, e a requerida também em 50% das custas. No tocante aos honorários advocatícios, condenou as requerentes ao pagamento de 15% sobre o valor da causa ao patrono da requerida, e a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação ao patrono das requerentes.

Para tal desiderato, a requerida C.F. Transportes Rodoviários Ltda. sustenta que não restou comprovado o pagamento em valor superior, porquanto o Laudo Pericial não considerou alguns comprovantes de prestação de serviço, sob a alegação de que não abrangem o período especificado na inicial.

Alega que o período de prestação de serviço estendeu-se até meados de 2011, e não apenas até julho de 2010, como afirmam as requerentes, razão pela qual o perito acabou por sonegar os conhecimentos de transportes atinentes ao período entre agosto de 2010 até 2011, induzindo o magistrado de piso a erro.

Em contrapartida, as requerentes Cervejaria Petrópolis S/A e Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., insurgem-se apenas em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e despesas processuais, alegando que foi vencedora na maior parte dos pedidos, ou seja, decaiu em parte mínima, e, sendo assim, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sob a requerida.

Pede, ainda, que a requerida seja condenada no reembolso das despesas com o processo, a exemplo do perito, assistente técnico, dentre outros.

As apeladas Cervejaria Petrópolis S/A e Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, inépcia recursal, pela inexistência das razões de reforma da sentença combatida. No mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 61235581).

A apelada C.F. Transportes Rodoviários Ltda., argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso aviado pelas requerentes. Em relação ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 61235588).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais a requerida fundamenta que o recurso de apelação aviado pelos requerentes é intempestivo e que, portanto, não deve ser recebido.

Contudo, estabelece o art. 1.010, §1o, do CPC, que o prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, infere-se dos autos que a sentença sob exame foi prolatada em 12 de junho de 2019, tendo sido opostos contra ela Recurso de Embargos de Declaração tempestivos. Aludido aclaratório foi julgado em 16/12/2019, e publicado no dia 18/12/2019.

Assim, a contagem do prazo iniciou-se no dia 19/12/2019 (quinta-feira), tendo sido suspenso no dia 20/10/2019, em virtude do que estabelece o art. 220 do CPC, confira-se: “
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. (...)
”.

Desta feita, voltando a correr no dia 21/01/2020, e após, contabilizando-se os dias úteis – consoante estabelece o art. 219 do CPC -, o prazo recursal findou-se no dia 07/02/2020, data de protocolo do recurso combatido.

Assim,
rejeito a preliminar
aventada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, as requerentes sustentam que o recurso interposto pela requerida não merece ser recebido, pois o apelo não ataca os fundamentos de fato e de direito passíveis de infirmarem a resolução empreendida.

Contudo, também não merece acolhida a preliminar suscitada.

Em suma, a requerida, ao não se conformar com o decidido, sustentou a tese de que a sentença não deveria ter admitido as provas produzidas. Portanto, ao desenvolver tal linha argumentativa, o apelante infirmou a resolução que fora alcançada pelo ilustrado Juízo
a quo
no sentido de que não se desincumbiu do ônus que lhe estava afeto.

A argumentação não se ressente, portanto, de lastro, e dialoga com o que fora decidido, devolvendo o reexame das questões efetivamente suscitadas e resolvidas, atendendo assim aos princípios da congruência e da dialeticidade.

Assim, há reconhecer a regularidade formal, rejeitando a alegação de inépcia.

Nestes moldes,
rejeito a preliminar
de ausência de impugnação específica suscitada pelas requerentes.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Cervejaria Petrópolis e a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste ajuizaram ação ordinária em desfavor da CF Transportes Rodoviário Ltda., aduzindo que, no período de março a julho de 2010, contrataram a empresa requerida para prestar serviços de transporte e que, em razão disso, realizaram 22 (vinte e duas) transferência eletrônicas em favor da demandada, totalizando o valor de R$ 1.239.076,48 (um milhão duzentos e trinta e nove mil e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Argumentam, porém, que o valor pelos serviços efetivamente prestados remonta a quantia de R$ 1.094.058,11 (um milhão e noventa e quatro mil e cinquenta e oito reais e onze centavos), sendo realizado o pagamento a maior de R$ 145.018,37 (cento e quarenta e cinco mil e dezoito reais e trinta e sete centavos), requerendo, nestes termos, a devolução do valor pago a maior.

Ante a apresentação da contestação, o juiz singular estabeleceu como ponto controvertido da demanda, o seguinte:

1.

O fato de as empresas autoras terem realizado pagamentos/transferências superiores aos serviços de transporte efetivamente prestados pela empresa requerida;

2.

O fato de algum desses pagamentos terem sido realizados em duplicidade.

Em virtude da complexidade e do número expressivo de documentos que acompanharam a exordial, determinou-se a realização de perícia contábil para verificação das questões supra enumeradas.

Ato contínuo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por ambas as cervejarias, condenando a transportadora requerida à restituição da quantia de R$ 88.634,62 (oitenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir do desembolso (22/07/2010), e juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação (03/12/2012).

Ainda, pelo princípio da sucumbência, condenou as requerentes a arcarem com 50% das custas processuais, e a requerida também em 50% das custas. No tocante aos honorários advocatícios, condenou as requerentes ao pagamento de 15% sobre o valor da causa ao patrono da requerida, e a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação ao patrono das requerentes.

Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes.

De um lado, a requerida CF Transportes Rodoviário Ltda. pauta seu recurso ao argumento, em síntese, da ocorrência de equívocos no Laudo Pericial. Sustenta que não foram considerados todos os comprovantes de prestação de serviço, porquanto a perícia abrangeu apenas o período especificado na inicial.

Em contrapartida, as requerentes Cervejaria Petrópolis e Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste, insurgem-se apenas quanto ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais e despesas processuais, alegando serem vencedoras na maior parte dos pedidos.

I)

Do recurso da C.F. Transportes Rodoviários Ltda.

No tocante ao fundamento de que o laudo pericial não levou em consideração os comprovantes de prestação de serviço posteriores a julho de 2010, tenho que o argumento resta sufragado, ante ao próprio objeto do processo discutido nos autos.

Ora, se pelas alegações realizadas por ambas as partes é incontroverso que a realização dos pagamentos se dava posteriormente a realização dos serviços, mediante apresentação dos “conhecimentos de transporte” pela própria requerida, escorreita a decisão do perito em limitar a análise documental aos serviços prestados até julho de 2010.

Frise-se, inclusive, que corroborando ao alegado, os pagamentos pelos serviços prestados, consoante resposta ao quesito 1 do laudo pericial (ID. 61235094 – fl. 05), foram todos efetuados ainda no ano de 2010.

Tal fato, ainda, restou demonstrado pela manifestação de testemunha em juízo, consoante ressaltado pelo magistrado singular. Confira-se:

“De suma importância enfatizar, ainda, que segundo os informes produzidos no processo, principalmente o teor do depoimento da testemunha Heron Teixeira de Assis (CD – fl. 1659), o valor pago a maior decorreu do lançamento em duplicidade de documentos de conhecimento de fretes no sistema de pagamentos da empresa Cervejaria Petrópolis. Deveras, ao ser inquirida em juízo, a testemunha Heron Teixeira de Assis declarou que trabalha para a empresa Incopa e sabe que a requerida foi contratada pelo grupo Petrópolis para realizar o transporte de soka.
O grupo Petrópolis comprava soja e a requerida fazia o transporte do produto até a empresa Incopa. O conhecimento dos fretes era lançado no sistema da Incopa, que informava o lançamento ao Petrópolis que, por sua vez, efetivava o pagamento do transporte mediante transferência bancária.

Sabe que foi efetuado pagamento a maior para a transportadora requerida, porque houve lançamentos em duplicidade no sistema de pagamentos da empresa Petrópolis. Inclusive contatou o proprietário da transportadora requerida que, embora tenha reconhecido a existência do pagamento a maior, não promoveu a restituição do valor
.”
(destaquei)

Assim, diversamente do assinalado pela requerida, não há falar no acolhimento de documentos referentes a anos posteriores a 2010, justamente porque tal período não comporta sequer discussão nos autos.

No mesmo vértice, a alegação de suposta nulidade processual decorrente da ausência/omissão na apresentação de documentos, “comprovantes de transporte” não prospera.

Isto porque, o ônus de produção da referida prova, consoante estabelece o art. 373 do CPC, pertencia à requerida/apelante, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”
(Destaquei)

Referido argumento foi, inclusive, rejeitado em decisão interlocutória (ID. 61235551), quando da análise documental, ocasião em que o magistrado de piso ressaltou o seguinte:

“(...)
levando-se em consideração que os conhecimentos de transportes são emitidos pela empresa requerida, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus processual da requerida providenciar a juntada dos documentos a fim de comprovar/demonstrar a efetivação prestação do serviço
. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 333, inciso I do CPC/1973/ art. 373 inciso I do Código de processo Civil/2015.(...)”
(destaquei)

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Neste sentido, é o entendimento neste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cumpre ao réu comprovar fato
impeditivo
,
modificativo
ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art.
373
, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(N.U 1001048-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

Assim, não há falar em sonegação de documentos por parte dos requerentes, porquanto a aludida providência era incumbência que cabia ao requerido.

No que atine aos documentos utilizados pela perícia para dar margem à fundamentação realizada pelo perito, é certo que, por demandarem conhecimentos técnico-científicos limitados ao campo contábil, refoge à competência do magistrado.

In casu
, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

Sobre o tema, em caso análogo, decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CODEMIG. PROJETO DE MINERODUTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 491 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DO ART. 337 DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

[...]

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar como limite a perda efetivamente sofrida pelo dono da área sobre a qual incidirá a limitação imposta pela servidão. (...) No caso dos autos, foi realizada perícia de fls. 818/831, que apurou o valor indenizatório de R$20.264,88 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Ocorre que o magistrado singular determinou a realização de nova perícia, por entender que a questão necessitava de maiores esclarecimentos, vide fl. 913. Na nova perícia realizada foi apurado o valor indenizatório de R$30.859,50 (trinta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Cediço que conquanto tenha o juiz, como destinatário da prova, a competência para nomear perito quando acredite necessária a realização de prova pericial a fim de elucidar os fatos, deve ser zeloso na busca da verdade real, indicando profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico ou científico suficiente para realizar o referido exame. (...) Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte ré deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, o que não ocorreu no presente caso.
Inexiste nos autos sequer vestígio de nódoa que possa eivar o laudo pericial de fls. 942/956 elaborado com denodo e zelo, tendo o perito oficial cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do art. 466 do NCPC. Importante também destacar que o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgue mais adequada. Assim, a meu ver, não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial de fls.942/956, no presente caso, tendo em vista sua amplitude e profundidade em relação ao parecer unilateralmente produzido pelo assistente técnico da autora. Desta feita, não verifico nos autos a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar o reconhecimento do excesso apontado pela CODEMIG" (fls. 1.255-1.262, e-STJ, grifei). A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1694674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

Nesses casos, repito, que envolvem questões técnicas, em razão da discordância quanto ao laudo de avaliação de Perito Judicial, cabe à parte descontente pugnar ao juízo a realização de nova prova pericial, por outro profissional da área designado pelo magistrado.

Contudo, pelo que se denota dos autos, diversamente dos requerentes que nomearam assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais (ID. 61235081), o requerido limitou-se a apresentar quesitos ao perito, sequer nomeando profissional de sua confiança como assistente técnico (ID. 61235082).

Aliás, que não se fale em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo a requerida não tendo apresentado assistente técnico nos moldes do que estabelece o art. 465, II do CPC, verifica-se que o perito judicial além do laudo pericial (ID 61235094), apresentou esclarecimentos em mais duas oportunidades (ID 61235544 e ID 61235557).

Além do mais, consoante assinalado pelo magistrado de piso em suas razões de decidir, o laudo encontra-se em conformidade com as demais provas dos autos.

Ad argumentadum tantum
, verifica-se que o perito designado pelo juízo reúne qualificação técnica exigível para o encargo a que foi submetido, a teor do que estabelece os artigos 156 e 465 do CPC.

Nestes termos, não há como acolher as teses aventadas pelo requerido, razão pela qual nego provimento ao recurso.

II)

Do recurso da
Cervejaria Petrópolis e da Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste

O recurso das requerentes cinge-se à forma de
arbitramento dos honorários sucumbenciais e despesas processuais. Em tese, fundamentam que sagraram-se vencedoras na maior parte dos pedidos, razão pela qual as despesas processuais deveriam ser arcadas na integralidade pela requerida.

Quanto ao tema, manifestou-se o juízo singular na parte dispositiva do
decisum
vergastado:

“Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial (art. 86do Código de Processo Civil), deverão arcar, as requerentes, com 50% das custas processuais e a requerida com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85 §2o do Código de Processo Civil, CONDENO as requerentes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da causa, e, também, as empresas requeridas no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, §14 do Código de Processo Civil).”

Estabelece
o art. 85, §2o, do CPC, que a fixação dos honorários e custas sucumbenciais deve ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Tenho que o percentual em 15% (quinze por cento), em virtude da complexidade e duração do caderno processual, não merece modificação.

Entretanto, necessárias algumas ressalvas em relação à parte dispositiva sentencial.

A primeira, no que atine à condenação dicotômica existente, vez que o percentual arbitrado em desfavor das requerentes deu-se com base no valor da causa, enquanto que o percentual imposto aos requeridos se deu com base no valor da condenação. Referida discrepância não é isonômica e foge ao princípio da razoabilidade.

Em que pese não prosperar o argumento pelas demandantes de que decaíram na parte mínima do pedido - uma vez que pleitearam a condenação dos requeridos em R$ 145.018,37, sendo que a sentença reconheceu como devido apenas o valor de
R$ 88.634,62 – verifica-se a necessidade de adequação quanto à distribuição da
sucumbência.

Quanto ao tema,
cumpre transcrever a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar, nessa matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido.

(...)

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe proporcionado. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80.” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 430 e 456).

Aliás, é o que dispõe o art. 86 do CPC, confira-se:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(Destaquei)

Diante da sucumbência recíproca no caso em deslinde, arcarão, autores e réu, à razão de 40% (quarenta por cento) e 60% (setenta por cento), respectivamente, com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado pela requerida CF Transportes Rodoviário Ltda., e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelas requerentes Cervejaria Petrópolis e a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste, somente para adequar o percentual das custas e honorários sucumbenciais, que serão suportados na proporção de 60% pelo requerido e 40% pelas requerentes, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020